Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734484-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTINA COSTA MIRANDA SILVA, REGIS TAVARES DA SILVA, G. M. T., G. M. T. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA COSTA MIRANDA SILVA, REGIS TAVARES DA SILVA APELADO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de extinção da demanda formulado por Aerolíneas Argentinas S.A. visto que o recurso em análise foi interposto pela parte contrária com pedido de reforma da sentença para condenação em reparação por danos morais. O valor a ser pago é, portanto, controverso. Manifestem-se Maria Cristina Costa Miranda Silva, Regis Tavares da Silva, G.M.T. e G.M.T., caso queiram, sobre a petição apresentada por Aerolíneas Argentinas S.A. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator